Tribunal: STF
Processo: ARE 1484259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. DEVER DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 — Considerando que o fundamento da sentença foi o não atendimento do requisito da fidelidade, competia a Autora, para obter a sua reforma demonstrar que tal requisito não é necessário ou foi devidamente observado. 2 - Restando devidamente provado que houve quebra do dever de fidelidade/lealdade e, não havendo provas do consentimento expresso do falecido, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3 – Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I e 226, §3, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, a existência de relacionamento próximo não pode ser confundido com a existência de união estável.



    A prova testemunhal produzida, bem como o depoimento pessoal das partes, são contraditórios. 



    A Autora, em seu depoimento, declarou que o falecido registrou os seus três filhos, embora não fosse o pai biológico das crianças. Ressaltou que teve os filhos durante o relacionamento com o falecido e que todos os pais biológicos das crianças morreram (fl. 119). 



    Diante das declarações da Autora o MM Juiz entendeu pela impossibilidade de reconhecimento da união estável por não restar atendido o requisito da fidelidade/lealdade, como se vê no trecho abaixo transcrito: 



    “Na hipótese dos autos, em que pese os depoimentos pessoais e a. oitiva das testemunhas, depreende-se que não restou atendido o requisito da fidelidade/lealdade entre os consortes, pois conforme restou comprovado nos autos, a autora ao longo do período da suposta união estável engravidou em 4 (quatro) oportunidades de pessoa diversa do Sr. Walter Rocio. O que se quer demonstrar é que além da prova plena, robusta e convincente de que o relacionamento se equipara ao casamento, ou seja, que a relação seja pública, contínua e duradoura, o requisito da fidelidade também deve ser observado para fins de reconhecimento da união estável. [...] No caso em apreço, a quebra de fidelidade não foi um fato isolado, uma vez que restou comprovado que os filhos gerados na constância da suposta união estável, além de não serem filhos biológicos do falecido Walter Rocio, são frutos de relacionamentos diversos, pois todos os filhos possuem genitor biológico diversos (fl. 212v)” 



    Considerando que o fundamento da sentença foi o não atendimento do requisito da fidelidade, competia a Autora, para obter a sua reforma, demonstrar que tal requisito não é necessário ou foi devidamente observado. 



    Conquanto o dever de fidelidade não esteja é expressamente previsto na legislação se encontra inserido no dever lealdade, que compreende um compromisso de fidelidade sexual e afetiva. 



    Mesmo que se admita, como afirma a Autora, que a fidelidade não possui um padrão valorativo absoluto e poderia até ser flexibilizada por decisão do casal, seria necessário que a decisão consensual do casal estivesse devidamente comprovada nos autos, o que não ocorreu. 



    [...] 



    A posição adotada pela Supremo Tribunal Federal, mesmo que em análise de tema correlato, reconhece a necessidade de existência de fidelidade recíproca não apenas no casamento, como também na união estável. 



    Não se desconhece a existência de novos grupos familiares dentre os quais se insere a união poliafetiva ou poliamorismo, que é a modalidade familiar entre mais de duas pessoas, significando um acordo de vontades no qual os envolvidos deixam claras as suas vontades e intenções como família. 



    A hipótese descrita nos autos em nada se assemelha a esta situação, posto que não há provas de que o falecido tinha conhecimento e consentia nesta forma liberal de relacionamento. 



    Assim, restando devidamente provado que houve quebra do dever de fidelidade/lealdade e não havendo provas do consentimento expresso do falecido, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente